Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDORA DISTRITAL APOSENTADA. LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA N. 1.009/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. (Tema n. 1.009/STJ).
2. Na hipótese, forçoso reconhecer que a servidora possuía conhecimento de seus deveres de lealdade para com a Administração Pública, detendo plenas condições de compreender a ilicitude no recebimento de valores referente à conversão da LPA em pecúnia, indevidamente pagos pela administração.
3. Diante da ausência da comprovação de boa-fé objetiva, não há como afastar a obrigação da requerida apelante de ressarcir ao erário os valores indevidamente auferidos, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e não provido.